Tribunal: STF
Processo: HC 188441
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Aprovação no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Remição por estudo. Base de cálculo. Recomendação CNJ nº 44/2013. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Paulo Alexandre dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 502.837/SC.
    No curso da execução penal do paciente – 03 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de receptação -, o Juízo de Direito da Comarca de São José/SC declarou remidos 66 (sessenta e seis) dias da pena do paciente em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – ensino médio (evento 6, fls. 18-9).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.º 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N.º 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n.º 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas.
    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com o acréscimo da bonificação de 1/3 (um terço), em razão da aprovação em todas as áreas do conhecimento, que consistiria em 66 (sessenta e seis) dias remidos.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, que o paciente tem direito à remição de 133 dias de pena pela aprovação no ENCCEJA, acrescentado da bonificação de 1/3 nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. Aponta a Recomendação n° 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a remição de 133 dias da pena do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, o acórdão recorrido ratificou as decisões das instâncias anteriores para reconhecer que a base de cálculo da remição de pena em função da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCJA), nível ensino médio, é de 50% sobre 1.200 horas, ou seja, 600 horas.
    A solução conjuga o artigo 126, § 1º, da LEP, que autoriza a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, com a Recomendação 44/2013 do CNJ, a qual, por sua vez, remete à Resolução 03/2010, do Conselho Nacional de Educação. Orientam, tais normas, o Juízo da Execução, a considerar ‘como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (...), isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio’.
    No caso, o paciente teve aprovação total no ENCCEJA, nível de ensino médio. A fortiori, ‘o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação”. Precedente desta Corte: HC 173.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2019’ (RHC 173.208, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido diversos precedentes da Corte: HC 187.001, Rel. Min. Carmem Lúcia, RHC n. 173.20, Rel. Min. Gilmar Mendes; 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na hipótese, de acordo com o acórdão recorrido, ‘Corte de origem, ao ratificar a decisão do Juízo das Execuções Criminais, adotou, corretamente, a compreensão de que o parâmetro de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio (previsto na Recomendação n.º 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça) corresponde a 600 (seiscentas) horas, sendo que, no caso, com o acréscimo de 1/3 (um terço) – derivado da certificação de conclusão do ensino médio, nos moldes do art. 126, § 5.º, da Lei de Execuções Penais –, resulta no direito à 66 (sessenta e seis) dias de remição da pena pela aprovação total do Recorrente no ENCCEJA. Nesse prisma, ‘não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição na hipótese de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, observando-se, na espécie, o disposto no art. 126, § 5.º, da Lei de Execuções Penais’.
    Portanto, estando o ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada no tocante ao cálculo de remição da pena aplicada ao paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora